Tribunal: STF
Processo: RE 1561501
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Minas Gerais e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG  interpõem, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 203) contra acórdão (eDoc 148) do Tribunal de Justiça do Estado cuja ementa possui o seguinte teor:  



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - REFORMAS PONTUAIS EM HOSPITAL PEDIÁTRICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DOS MENORES - MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ASTREINTES - PARÂMETROS. Reconhecida a procedência do pedido formulado na ação civil pública em desfavor do ente público, não se conhece da remessa necessária. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção excepcional do Judiciário em atos discricionários do Executivo não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedente do Supremo Tribunal Federal. A fim de preservar os direitos de menores atendidos pelo hospital pediátrico, deve ser mantida a determinação judicial de reformas pontuais para corrigir problemas técnicos comprovados. Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a fixação de astreintes, que devem ser estabelecidas de forma proporcional e razoável.  



    Asseveram violação dos arts. 2º e 167, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a adoção de políticas públicas é matéria que se insere na competência interna e exclusiva do Poder Executivo e que são vedados tanto “o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual” quanto “a realização de despesas ou a assunção de obrigações direitos que excedam os créditos orçamentários ou adicionais”.  



    Considerado o Tema n. 698 da repercussão geral, foi determinada a realização de juízo de retratação, o qual restou refutado pelos seguintes fundamentos  (eDoc 163): 



    Pois bem. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pretende coibir o Estado a promover a estruturação e adequação do Hospital Pediátrico João Paulo II, conforme Relatório de Vistoria Fiscal nº 229/2014, realizada em 17/07/2014, pela Vigilância Sanitária Municipal, que identificou centenas de infrações sanitárias.  



    A questão central a ser definida por esta Instância Revisora é se o Estado de Minas Gerais deve ser compelido a cumprir as obrigações remanescentes, constantes dos referido Relatório, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária. 



    De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o mérito do Tema nº 698 (RE-684.612/RJ), que versa sobre os “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”, fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    (...)



    Com efeito, nesse aspecto, é preciso retomar, que no julgamento do agravo de instrumento (doc. n.º 89) essa Câmara deu provimento ao recurso e determinou a apresentação de plano para a correção das irregularidades sanitárias. Vejamos:



    (...)



    Na sentença, o juiz enumerou as infrações praticadas pelo Hospital apontadas no Relatório de Vistoria Fiscal, frisou que algumas irregularidades ainda não foram sanadas, e salientou que o plano de medidas coercitivas, cuja confecção fora determinada no julgamento do Agravo não foi apresentado. 



    Diante desse cenário, entendo que o julgamento do recurso de apelação, tal como proferido, não contraria o item 2 da tese fixada no Tema n. 698. 



    (...)



    Ressalte-se que a intervenção judicial deve ocorrer excepcionalmente, quando comprovada omissão estatal ilegal que justifique a atuação do Judiciário e com o intuito de salvaguardar direitos previstos na Constituição. 



    No caso em tela, o direito a ser protegido é a saúde dos menores e adolescentes atendidos pelo Hospital Pediátrico João Paulo II, mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. (Grifei)  



    Após o exercício do juízo de retratação, os recorrentes apresentaram petição (eDoc 242) em aditamento ao recurso extraordinário argumentando que o aresto viola o entendimento do STF firmado no Tema nº 698 (RE nº 684.612/RJ).  



    O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública buscando a condenação do Estado de Minas e da FHEMIG ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em assegurar o pleno funcionamento do Hospital Infantil João Paulo II.



    O Juízo de Primeiro Grau julgou o pedido procedente; e a 3a. Câmara Cível do tribunal estadual confirmou aquela sentença. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. No âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 684.612/RJ, redator p/ acórdão Roberto Barroso, DJ de 7.8.2023, foram fixadas três teses, entre as quais a primeira delas é que tem aplicabilidade na espécie, conforme adiante demonstrarei:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de urgência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    Ocorre que a 3a. Câmara Cível do Tribunal do Estado de Minas Gerais, ao refutar o juízo de retratação, consignou haver restado frustrada a determinação, anteriormente adotada em sede cautelar, da elaboração de plano para restabelecer o regular atendimento do público infantil da instituição hospitalar em análise, a teor dos excertos a seguir transcritos, com meus grifos, do correspondente voto-condutor (eDoc 163 - fls. 4, 7, 8 e 11):



    (...).



    Com efeito, nesse aspecto, é preciso retomar, que no julgamento do agravo de instrumento (doc. n.º 89) essa Câmara deu provimento ao recurso e determinou a apresentação de plano para a correção das irregularidades sanitárias. Vejamos:



    Assim, diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido liminar para que os réus/agravados apresentem plano de medidas corretivas no prazo de 100 (cem) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). (grifo nosso)



    Na sentença, o juiz enumerou as infrações praticadas pelo Hospital apontadas no Relatório de Vistoria Fiscal, frisou que algumas irregularidades ainda não foram sanadas, e salientou que o plano de medidas coercitivas, cuja confecção fora determinada no julgamento do Agravo não foi apresentado.



    Diante desse cenário, entendo que o julgamento do recurso de apelação, tal como proferido, não contraria o item 2 da tese fixada no Tema n. 698.



    (...).  



    A despeito da argumentação apresentada em sede recursal, tenho que a hipótese é de manutenção da sentença, uma vez que a tomada de medidas que visam promover às correções apontadas, tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, contribuindo para a saúde dos menores, usuários dos serviços do hospital pediátrico.  



    Ouso dizer, ainda, que não há atividade discricionária da Administração Pública nesse caso, mas sim atividade totalmente vinculada, fruto de imposição constitucional e legal e da necessidade da observância que a Administração Pública deve ter para com a saúde das crianças e adolescentes.



    (...).



    Frente a essas circunstâncias, a fim de preservar o direito dos menores, a separação dos poderes não pode servir de escusa à Administração Pública para deixar de implementar os direitos fundamentais positivados na Constituição da República, de modo que o Poder Judiciário pode e deve atuar diante da omissão estatal e compelir o ente público a adotar ações positivas que garantam os fins prescritos no Texto Constitucional.



    Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inadmissível na via recursal extraordinária, a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo. Em caso fronteiriço, a seguinte decisão colegiada:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (ARE 1.458.475 AgR, ministro Cristiano Zanin, DJE de 15 de fevereiro de 2024)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente